Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710037-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DENIS AURELIO DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada por DENIS AURÉLIO DOS SANTOS contra a decisão de ID n.o 44821427, do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou parcialmente as medidas protetivas em desfavor do reclamante e manteve a medida de suspensão do porte de arma. Em apertada síntese, sustenta o reclamante não haver fundadas razões para a manutenção da suspensão de seu porte de arma, uma vez que é militar da ativa e que seu porte de arma é inerente a essa condição profissional. Assevera que não houve qualquer violência doméstica ou ameaça perpetrada contra sua filha, que foi apenas convidada a se retirar de um ambiente não propício a uma mulher solteira e que, por essa razão, achou por bem registrar contra seu próprio pai medidas protetivas, que já foram revogadas. Porém, o reclamante ainda está com seu porte de arma suspenso. Requer, liminarmente, a revogação da medida protetiva para restabelecer seu porte de arma, por considerá-la descabida, desarrazoada, infundada e resultante de fruto da imaginação da suposta vítima, cujo efeito imediato é o prejuízo a sua profissão, pois é militar da ativa do Exercito Brasileiro. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar para revogar a medida protetiva de urgência aplicada em seu desfavor. O preparo foi devidamente recolhido (ID n.o 44821431). O pedido liminar foi apreciado e indeferido, nos termos da decisão de ID n.o 44886971. As informações foram prestadas no ID n.o 45081888 pelo d. Juízo a quo. Por intermédio da petição de ID n.o 45843873, o impetrante requer a desistência do recurso pela perda superveniente de seu objeto. DECIDO. O impetrante desistiu do pedido, tendo em vista a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista a revogação das medidas protetivas de urgência pelo d. Juízo a quo, que determinou, inclusive, a devolução da arma de fogo ao reclamante, nos seguintes termos: “MM. Juiz, em face da retratação realizada pela vítima acima referida, promovo o arquivamento do feito por não subsistir satisfeita condição de procedibilidade quanto ao crime de ameaça.” Pelo MM Juiz, foi proferida a seguinte decisão: “Acolho o parecer ministerial, o qual tomo como razão de decidir e determino o arquivamento do feito, ante a falta de condição de procedibilidade para a ação penal, nos termos do artigo 395, II, do CPP. REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS. DETERMINO A DEVOLUÇÃO DA ARMA ao autor do fato, devendo o cartório proceder às comunicações devidas”. Intimados os presentes.” Ante o exposto e, considerando o disposto no art. 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência da ação, ante a perda superveniente do seu objeto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e extingo o processo sem julgamento do mérito. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador